Tribunal: STF
Processo: RE 486709
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA DECISÃO
   AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.